Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-04.2020.8.11.0110
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000088-04.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[REZA RUPA XAVANTE - CPF: 040.771.931-84 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), REZA RUPA XAVANTE - CPF: 040.771.931-84 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU E PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1000088-04.2020.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco Bradesco S.A. e Reza Rupa Xavante

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO -
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1000706-80.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco Bradesco S.A.
e Reza Rupa Xavante

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A.
e Reza Rupa Xavante
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação
declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
que
Reza Rupa Xavante move contra
B
anco Itau Consignado S.A.
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.
0123231348746, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$1.643,59 (um mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado,
Banco Bradesco S.A.
alega a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V do C. Civil, tendo em vista que os descontos iniciaram em fevereiro de 2013 e a ação foi proposta somente em fevereiro de 2020.

No mérito, sustenta que não restou demonstrado que a autora tenha suportado qualquer situação vexatória, portanto descabida a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
arbitrado
e para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento.
Formula para que seja afastada a restituição em dobro, pois não restou evidenciada a má-fé.

Por outro lado,
Reza Rupa Xavante
interpôs recurso pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e dos honorários advocatícios.

Reza Rupa Xavante apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 88076187).

Banco Bradesco S.A.
deixou de apresentar defesa recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1000706-80.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco Bradesco S.A.
e Reza Rupa Xavante

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que
Reza Rupa Xavante
moveu ação
declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
contra Banco Bradesco S.A., aduzindo ser idosa e indígena e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao contrato de empréstimo consignado n.
0123231348746
,
no valor de
R$1.200,00 (mil e duzentos reais)
, parcelado
em 59

prestações no valor de
R$ 34,97 (trinta e quatro reais e noventa e sete centavos)
, cada, sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontadas 47 parcelas, totalizando o montante de
R$1.643,59 (mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos)
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.
0123231348746, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$ 1.643,59 (mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado,
Banco Bradesco S.A.
alega a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V do C. Civil, tendo em vista que os descontos iniciaram em fevereiro de 2013 e a ação foi proposta somente em fevereiro de 2020.

No mérito, sustenta que não restou demonstrado que a autora tenha suportado qualquer situação vexatória, portanto descabida a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
arbitrado
e para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento.
Formula para que seja afastada a restituição em dobro, pois não restou evidenciada a má-fé.

Reza Rupa Xavante
interpôs recurso pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e dos honorários advocatícios.

Por proêmio, no tocante a prescrição arguida pelo banco,
observa-se que a ação se encontra lastreada em um contrato de empréstimo consignado, supostamente firmado em fevereiro/2013, possui parcelas mensais sucessivas e consecutivas, considerada por isso como uma obrigação de trato sucessivo.

Desse modo, o prazo prescricional não se conta a partir do primeiro desconto no benefício da autora, mas da última prestação paga, que perdurou até fevereiro de 2017.

E, apesar de pretender a incidência do prazo trienal disposto no C. Civil, aplica-se o prazo quinquenal disposto no C. de Defesa do Consumidor, senão vejamos o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – REJEITADA –
PRESCRIÇÃO
– MARCO INICIAL – 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – ART. 27 DO CDC –
PRESCRIÇÃO
VERIFICADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de
empréstimos

consignado
é contada da data do último desconto realizado.
No caso em exame, foi contemplado o prazo prescricional quinquenal, eis que o contrato findou-se em julho/2008 (desconto da última parcela) e a demanda somente foi ajuizada em março/2020, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após o último desconto. (Rac n.
1000709-98.2020.8.11.0013, 3a Câm. de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.05.21).

Sendo a ação proposta em 10.02.2020, tem-se que a prescrição não atingiu a pretensão autoral.
Portanto,
afasto a ocorrência de prescrição
.

Avançando na resolução da celeuma,
verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, o banco não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do réu restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Desta feita, neste ponto, também merece provimento o recurso aviado pelo banco.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros moratórios, deixo de analisar a matéria posto que afastada a indenização a título de dano moral.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, bem como o afastamento da restituição dobrada, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral e afastou a restituição dobrada, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

O art. 86, do NCPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação a autora ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se deem na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando a indenização a título de dano moral.

Ante o afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, prejudicada a análise do apelo interposto pela autora que pretendia a majoração de ambas as verbas.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
Banco Bradesco S.A.
, e
PREJUDICADO
o recurso interposto por
Reza Rupa Xavante.

Cuiabá, 09 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021